Tribunal: TJSP
Processo: 0940459-39.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0940459-39.2012.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante MARIA DE FATIMA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ROSANGELA REMATERO UENOHARA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0940459-39.2012.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 5.906
Embargos de Declaração no 0940459-39.2012.8.26.0506/50000
Embargante: Maria de Fatima de Carvalho
Embargadas: Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico e
outra
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 5.906
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício.
Provimento colegiado claro, completo e exauriente,
devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria
de Fátima de Carvalho contra o acórdão de fls. 623/630 que, nos autos de
ação de indenização ajuizada em face de Unimed de Ribeirão Preto -
Cooperativa de Trabalho Médico e outra, negou provimento ao recurso
interposto pela ora embargante, nos termos da ementa que segue transcrita:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Complicação
decorrente
dos
procedimentos de escleroterapia e posteriormente, cirurgia de
varizes. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não
acolhimento.
Inexistência
de
situação
ensejadora
de
responsabilidade civil apta a resultar em compensação à
autora, mesmo tendo sido reconhecido o nexo de causalidade
entre a cirurgia e a trombose venosa profunda em seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0940459-39.2012.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 5.906
membros inferiores. Autora que se submeteu a todos os
procedimentos pré-cirúrgicos padrões necessários à sua
condição de paciente de baixo risco. Exame mencionado pela
recorrente que somente é solicitado para pacientes com
histórico familiar importante, o que não é o caso da autora. A
despeito da eficácia do exame ser alta (90%), fato é que a
autora relatou ao perito judicial o seu não comparecimento ao
primeiro retorno agendado com a médica-ré, apesar de sentir
dores e ter recebido orientações pós-operatórias. Recorrente
que somente se dirigiu ao hospital dois dias depois, ocasião em
que
foi
prontamente
atendida
e
diagnosticada.
Não
comprovação de que a médica-ré teria descumprido o dever de
informação médico-paciente. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”
Alega a embargante, em síntese, omissão quanto à
análise da inexistência do cumprimento do dever de informação médico-
paciente, com as informações devidas acerca dos riscos e complicações
inerentes à realização do procedimento cirúrgico a que se submeteu.
É, em síntese, o relatório.
É caso de não acolhimento dos presentes aclaratórios.
Em que pesem as alegações de fls.636/637, forçoso
reconhecer que as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do
presente recurso foram devidamente analisadas no v. acórdão embargado,
que sobre elas se pronunciou expressamente, sem obscuridade, omissão ou
contradição.
Saliente-se que da simples leitura destes aclaratórios se
verifica que, em verdade, a recorrente não se conformou com o resultado do
julgado, pretendendo, em última análise, por via oblíqua, rediscutir matéria
já tratada e devidamente fundamentada no v. aresto, o que denota o nítido
caráter infringente dos embargos opostos.
Oportuno registrar que a questão suscitada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0940459-39.2012.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 5.906
embargante foi devidamente apreciada no v. aresto, à fls. 629. Confira-se:
“ (...)
Por sua vez, também não merece guarida o argumento
expendido pela autora no sentido de que a médica-ré teria
descumprido o dever de informação médico-paciente, não
apontando todos os riscos que envolviam a realização do
procedimento a que ela se submeteu.
É certo que a irmã da autora, ouvida apenas como
informante, relatou que Maria de Fátima não teria recebido
as
informações
suficientes
acerca
das
possíveis
consequências pós-cirúrgicas. Contudo, não estava ela
presente na consulta, não restando comprovado que tais
informações teriam seriam omitidas.
A autora refere que a médica solicitou a sua assinatura
apenas e tão somente do termo de consentimento relativo à
anestesia, tendo-a informado de que “a cirurgia de varizes e
a escleroterapia eram comuns e de baixa complexidade”, o
que não deixa de ser verdade. O perito judicial esclareceu
que “o ato médico praticado não se revestiu de imprudência
já que é frequentemente utilizado na prática médica, com
índice de insucessos muito baixo” (fls. 341). Obviamente
que a cirurgia a que se submeteu Maria de Fátima
apresenta riscos, como qualquer procedimento médico
apresenta, mesmo no caso da autora que, repise-se, fez
todos os exames suficientes à sua condição de paciente de
baixo risco.”
Em sendo assim, não há que se falar na ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0940459-39.2012.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 5.906
quaisquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC. Todas as questões
abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e coerentes entre
si. O que transborda daí é puro inconformismo da embargante com relação ao
disposto na decisão questionada, o que justificaria apenas e tão somente a
interposição de recurso próprio.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta feita, a preservação do provimento combatido é
medida de rigor.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica